Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Mauro Sérgio Barbosa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Alessandra Lopes Moreira –, dentre outras medidas, indeferira a penhora de parte dos vencimentos da executada, pois servidora pública, e a expedição de ofício à Secretaria de Educação do Distrito Federal – Diretoria de Gestão de Pessoal, de forma a ser implantada a constrição em folha de pagamento, no percentual definido, a vigorar até a realização da obrigação. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurado o bloqueio mensal de percentual, a ser arbitrado pelo juízo, incidente sobre os vencimentos auferidos pela agravada até o limite da verba executada, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que maneja cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando o auferimento de honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título que aparelha o executivo. Sustentara que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora de titularidade da agravada, postulara que fosse penhorado percentual dos vencimentos que aufere, pois o objeto da pretensão é a verba honorária que lhe fora assegurada, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Sublinhara que, em se tratando de execução de honorários advocatícios de sucumbência, deve ser reconhecido o caráter alimentar da verba honorária exequenda. Ressaltara que, por guardar natureza alimentar, a verba honorária do profissional de advocacia insere-se na exceção preconizada pelo artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, legitimando a penhora de parte dos vencimentos do devedor dos honorários e sua destinação à realização da obrigação. Acentuara que, em se enquadrando o débito exequendo nessa situação, pois tem como objeto honorários advocatícios que lhe são devidos, resta legitimada a penhora de parte dos vencimentos auferidos pela agravada como forma de satisfação do que crédito que o assiste. Acentuara, outrossim, que o entendimento adotado pelo juízo a quo destoara do adotado pelos egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, os quais reconhecem a natureza alimentar dos honorários advocatícios. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Mauro Sérgio Barbosa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Alessandra Lopes Moreira –, dentre outras medidas, indeferira a penhora de parte dos vencimentos da executada, pois servidora pública, e a expedição de ofício à Secretaria de Educação do Distrito Federal – Diretoria de Gestão de Pessoal, de forma a ser implantada a constrição em folha de pagamento, no percentual definido, a vigorar até a realização da obrigação. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurado o bloqueio mensal de percentual, a ser arbitrado pelo juízo, incidente sobre os vencimentos auferidos pela agravada até o limite da verba executada, e, ao final, a ratificação dessa medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora parcial dos vencimentos auferidos pela agravada e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, correspondente aos honorários advocatícios assegurados ao agravante, e cuja satisfação é perseguida através do cumprimento de sentença no curso do qual fora prolatado o decisório arrostado. Consoante pontuado, o ilustrado juiz da execução, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, indeferira a pretensão formulada pelo agravante com aquele desiderato. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso IV c/c §2o do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se tratar de débito alimentício, ou se o executado auferir salários excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, legitimando a penhora desse excedente. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo, contudo, vem sendo temperada em ponderação com a destinação da proteção, que é salvaguardar o devedor, prevenindo que seja privado do mínimo necessário à sua subsistência com dignidade, sem que a proteção se transmude em instrumento de fomento ou perpetuação da inadimplência. Essa é a exegese que emerge de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Patenteado que o almejado pelo legislador fora resguardar o produto do labor e as verbas de natureza salarial em geral com o véu da intangibilidade, tornando-os impassíveis de serem constritados até o limite do necessário para que o executado possa se manter com dignidade, a impenhorabilidade, ademais, pode ser desconsiderada nas situações pontualmente ressalvadas. Consignadas essas premissas, do cotejo dos autos emerge a constatação de que a agravada, como servidora pública local da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, presumivelmente não aufere rendimentos mensais que extrapolam a limitação estabelecida – 50 salários mínimos –, de modo que, em não se enquadrando o débito exequendo na primeira ressalva legal e expressamente contemplada, afiguram-se intangíveis as verbas salariais que percebe. Sobeja, contudo, examinar se o débito cuja satisfação é perseguida deriva de obrigação alimentícia hábil a legitimar a penhora dos salários auferidos pelo devedor. Consoante pontuado, o objeto da execução cinge-se aos honorários advocatícios assegurados ao agravante, o que legitima a penhora almejada até o limite do alcançado pela verba honorária. Com efeito, é impassível de questionamento que os honorários advocatícios, emergindo dos trabalhos desenvolvidos pelo profissional no exercício do seu mister profissional, traduzindo a contraprestação pelo labor empreendido, ostentam natureza alimentar. Deve ser destacado que, a par desse entendimento, o artigo 85, §14, do novo Código de Processo Civil, conferira essa natureza aos honorários advocatícios, consoante se extraí do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85 – ... § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[1] ensina que: “Em sua origem, os honorários tinham natureza honorífica (daí seu nome), como agradecimento por um serviço prestado a título de dignidade. Não se permitia que os hoje conhecidos como profissionais liberais arrendassem seus serviços. Porém, no final da República e início do Principado, o poder político estava concentrado nas mãos do Imperador, e a advocacia já havia se tornado uma atividade laborativa como qualquer outra, o que não mais impedia que o advogado recebesse retribuição pelo trabalho intelectual. O parágrafo em comento trata dos honorários sucumbenciais, isto é, aqueles que são fixados pelo juiz na sentença. Aqueles estipulados entre a parte e o causídico são os chamados honorários contratuais.” Consignadas essas observações ilustrativas, ressoa inexorável, então, que, se revestindo de natureza alimentar por derivarem do laborar do profissional do direito, os honorários advocatícios são alcançados pela exceção contemplada pelo § 2o do artigo. A ressalva, encerrando norma restritiva de direito, mitigara a proteção assegurada às verbas salariais, resultando que a exceção que ostenta, na exatidão da tradução legal, alcança exclusivamente a penhora destinada à satisfação de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais. Nesse sentido, pontuara Nelson Nery Junior, in verbis: “Reconhecimento da natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. No STF e no STJ, tem sido reconhecida a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. Havia controvérsia a respeito anteriormente, pois se entendia que apenas os honorários contratualmente estabelecidos teriam papel alimentar (e os sucumbenciais estariam atrelados, talvez, àquela noção de “retribuição por honra” do direito romano). Porém, não faltam casos nos quais não há honorários contratuais, em que o advogado recebe vultosa quantia apenas quando da condenação. E, de resto, os EOAB 22 e 35 garantem ao advogado o direito a ambos os tipos de honorários. O caráter alimentar dos honorários também levou a jurisprudência a definir que os honorários advocatícios são também impenhoráveis, o que foi acatado pelo CPC 833 IV.” Sob esses parâmetros afere-se, então, que efetivamente a decisão arrostada não se coaduna com o legalmente emoldurado, pois afigura-se possível a penhora de verbas provenientes dos vencimentos auferidos pela agravada para a realização da obrigação de natureza alimentar que lhe está afetada, traduzida nos honorários que lhe foram impostos e que perfazem o objeto do cumprimento de sentença. Em consonância com o legalmente preceituado, tendo em vista que o débito originário da verba honorária encerra obrigação de natureza alimentar, diante da natureza alimentar que se atribui aos honorários advocatícios, afigura-se legítima a penhora dos vencimentos auferidos pela agravada, limitados ao equivalente à margem consignável de forma a ser resguardada sua mantença cotidiana e preservada sua subsistência de forma digna. Esse entendimento há muito restara consolidado pela Suprema Corte, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 33, ADCT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS: CARÁTER ALIMENTAR. ADCT, ART. 33. I. - Os honorários advocatícios e periciais têm natureza alimentar. Por isso, excluem-se da forma de pagamento preconizada no art. 33, ADCT. II. - R.E. não conhecido.” (RE 146318, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/1996, DJ 04-04-1997 PP-10537 EMENT VOL-01863-03 PP-00617) “CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. I - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não foi objeto de recurso extraordinário. II - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. III - Agravo regimental improvido.” (AI 732358 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-15 PP-03134) O mesmo entendimento é perfilhado em uníssono pela Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, MESMO QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COLISÃO ENTRE O DIREITO A ALIMENTOS DO CREDOR E O DIREITO DE MESMA NATUREZA DO DEVEDOR. 1.- Honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, possuem natureza alimentar. (EREsp 706331/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, DJe 31/03/2008). 2.- Mostrando-se infrutífera a busca por bens a serem penhorados e dada a natureza de prestação alimentícia do crédito do exequente, de rigor admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, solução que, ademais, observa a gradação do art. 655 do CPC, sem impedimento da impenhorabilidade constatada do art. 649, IV, do CPC. 3.- Recurso Especial provido.” (REsp 948.492/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. TITULARIDADE DA VERBA. 1. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência do STJ no sentido de que os honorários advocatícios, mesmo aqueles pertencentes à sociedade de advogados, possuem natureza alimentar. 2. Quanto ao art. 535 do CPC, a recorrente não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF. 3. Uma vez reconhecida que os honorários constituem a remuneração do advogado - sejam eles contratuais ou sucumbenciais -, conclui-se que tal verba enquadra-se no conceito de verba de natureza alimentícia, sendo portanto impenhorável. 4. "Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito de honorários ser uma sociedade de advogados, porquanto, mesmo nessa hipótese, mantém-se a natureza alimentar da verba (REsp 566190/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 01/07/2005). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1228428/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) Estando patenteado, então, que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, enquadrando-se na exceção contemplada pelo legislador processual de forma textual, legítima a penhora do auferido pela obrigada à guisa de vencimentos como forma de realização da verba. Ante a natureza que guarnece os honorários advocatícios, afigura-se razoável e revestido de suporte ser-lhes dispensado o tratamento reservado ao débito originário de obrigação alimentícia, relativizando o dogma da impenhorabilidade absoluta e integral das verbas de natureza salarial, conforme assegurado pelo art. 833, §2o, do Código de Processo Civil vigente. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo art. 649, § 2o, do CPC quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento. Precedente. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 311.093/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015) “AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA ON LINE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias’ ((REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, sendo possível, nesse caso, a penhora on line dos vencimentos do devedor, para a satisfação do débito. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1397119/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora sobre 15% da remuneração da executada. 2. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não se aplica à presente execução, porque a quantia exigida, que se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, tambem possui natureza alimentar. 3. Esse é entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: (...)Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ.? (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). 4. Liminar deferida. Agravo provido.” (Acórdão no 998727 07016094920168070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FORÇADA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei assegura a impenhorabilidade absoluta do salário nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, sendo, incabível a penhora de vencimentos de servidora diretamente na conta bancária em que recebe a remuneração. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 796803, 20140020095077AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 18/06/2014. Pág.: 117) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE. 1. A prestação alimentícia de que trata o § 2o do art. 649 do CPC não se restringe àquela decorrente de relação de parentesco, estendendo-se a toda e qualquer verba de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, sendo razoável, poranto, a penhora de 30% do salário para pagamento de dívida de honorários. 2. Deu-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão no 927565, 20150020070172AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 263/290) Ante essas inexoráveis inferências, resplandece inexorável que honorários advocatícios, revestidos de natureza alimentar por derivarem do laborar do profissional do direito, são alcançados pela exceção contemplada pelo §2o do artigo 833 do estatuto processual vigente, legitimando que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial da obrigada. Conseguintemente, não se coadunando a decisão arrostada com o legalmente pautado, o inconformismo afigura-se guarnecido de suporte, ensejando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo postulado. A penhora, contudo, deve ser adstringida ao equivalente a 15% dos vencimentos líquidos da agravada, devendo ser consumada mensalmente até o limite do débito exequendo. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, concedendo a antecipação da tutela recursal postulada para determinar a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) dos vencimentos ou proventos de aposentadoria, conforme o caso, auferidos pela agravada, abatidos os descontos compulsórios, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere seus proventos ou mediante determinação endereçada ao órgão pagador, até a quitação do débito exequendo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais Código de Processo Civil, in https://proview.thomsonreuters.com.